Tribunal: STF
Processo: ARE 823707
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. MULTA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: "Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Representação por doação acima do limite legal. 1. Embora a doadora alegue que a quebra do sigilo fiscal ocorreu no âmbito administrativo, a decisão da Presidência da Corte de origem - ao negar trânsito ao recurso especial - consignou que a quebra de sigilo fiscal ocorreu no âmbito da representação eleitoral e mediante autorização judicial - fundamento, inclusive, não atacado pela agravante, razão pela qual não há falar em ilicitude da indigitada prova. 2. Não procede a alegada inconstitucionalidade do art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/97, porquanto tal disposição não ofende o art. 150, IV, da Constituição Federal, uma vez que o tema em discussão não se confunde, em nenhum aspecto, com a instituição de tributo com natureza confiscatória. As doações eleitorais não constituem tributo instituído em favor da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.